Tribunal: TJPA
Processo: 0008943-41.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ?AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ?CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Logo, o depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas ? maconha e cocaína - bem como de seu alto poder viciante, mantida a redução da pena em 1/6, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 para o réu Kelvin. Mantida a reincidência para o réu Rafael, fl. 325. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00089434120118140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: RAFAEL DE MOURA ALVES E KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE.
O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Logo, o depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas - maconha e cocaína - bem como de seu alto poder viciante, mantida a redução da pena em 1/6, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 para o réu Kelvin. Mantida a reincidência para o réu Rafael, fl. 325. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de setmbro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00089434120118140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: RAFAEL DE MOURA ALVES E KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por RAFAEL DE MOURA ALVES e KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando para o réu KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA a pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 658 dias multa e, após efetuada a detração penal, restaram 5 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto; para o réu RAFAEL DE MOURA ALVES fixou a pena de 9 anos e 7 meses de reclusão e 958 dias multa e, após a detração, restou a pena de 8 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 04 de setembro de 2011, por volta das 16h30min, uma guarnição da polícia militar (...) realizava ronda quando, no final da linha Icuí-Guajará, avistou um veículo da marca Fox de cor prata, placa JUN 7522, ocupado por 3 indivíduos, posteriormente identificados como KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA, DANILO DOS REIS GOMES E RAFAEL DE MOURA ALVES, os ora denunciados. Ato contínuo a polícia resolveu proceder à abordagem dos acusados e realizou vistoria no veículo, momento em que encontrou, embaixo do banco dianteiro do carona, uma sacola plástica contendo 15 (quinze) invólucros confeccionados em sacos transparentes, tipo cabeça, de uma substância esbranquiçada, a cocaína, uma porção maior, tipo peteca da mesma substância esbranquiçada pesando 100g (cem gramas), num invólucro confeccionado em saco transparente, um tablete de erva prensada, a maconha, num total de 200g (duzentos gramas) envolvida em papel alumínio, uma pequena balança digital, da marca Diamond (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de dezembro de 2011, fl. 127.

Apontam os Apelantes a preliminar de violação expressa e frontal ao art. 212 do CPP c/c art. 5º LIV da CF, alegando que a inquirição de testemunha
contra legem
acarreta nulidade absoluta. Pretendem a decretação de nulidade da audiência de instrução e julgamento. Alegam violação expressa ao art. 5º, LIV, LV, da CF c/c art. 55, § 1º da lei 11.343/06; violação expressa ao art. 240, § 2º e art. 244 do CPP. No mérito, aduzem a ausência de materialidade do delito e afirmam que a autoria não lhes pode ser atribuída, eis que se trata de flagrante forjado. Pretendem sua absolvição face à inexistência de crime e insuficiência de provas.

Contrarrazões às fls. 447-460.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00089434120118140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: RAFAEL DE MOURA ALVES E KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por RAFAEL DE MOURA ALVES e KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando para o réu e KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA a pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 658 dias multa e, após efetuada a detração penal, 5 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto; para o réu RAFAEL DE MOURA ALVES a pena de 9 anos e 7 meses de reclusão e 958 dias multa. Após a detração, restou a pena de 8 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 04 de setembro de 2011, por volta das 16h30min, uma guarnição da polícia militar (...) realizava ronda quando, no final da linha Icuí-Guajará, avistou um veículo da marca Fox de cor prata, placa JUN 7522, ocupado por 3 indivíduos, posteriormente identificados como KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA, DANILO DOS REIS GOMES E RAFAEL DE MOURA ALVES, os ora denunciados. Ato contínuo a polícia resolveu proceder à abordagem dos acusados e realizou vistoria no veículo, momento em que encontrou, embaixo do banco dianteiro do carona, uma sacola plástica contendo 15 (quinze) invólucros confeccionados em sacos transparentes, tipo cabeça, de uma substância esbranquiçada, a cocaína, uma porção maior, tipo peteca da mesma substância esbranquiçada pesando 100g (cem gramas), num invólucro confeccionado em saco transparente, um tablete de erva prensada, a maconha, num total de 200g (duzentos gramas) envolvida em papel alumínio, uma pequena balança digital, da marca Diamond (...).¿
(sic)

Apontam os Apelantes a preliminar de violação expressa e frontal ao art. 212 do CPP c/c art. 5º LIV da CF, alegando que a inquirição de testemunha
contra legem
acarreta nulidade absoluta. Pretendem a decretação de nulidade da audiência de instrução e julgamento. Alegam violação expressa ao art. 5º, LIV, LV, da CF c/c art. 55, § 1º da lei 11.343/06; violação expressa ao art. 240, § 2º e art. 244 do CPP. No mérito, aduzem a ausência de materialidade do delito e afirmam que a autoria não lhes pode ser atribuída, eis que se trata de flagrante forjado. Pretendem sua absolvição face à inexistência de crime e insuficiência de provas.

Vejamos as preliminares apontadas pelos Apelantes.
1)

Da preliminar de violação expressa e frontal ao art. 212 do CPP c/c art. 5º, LIV, da CF
¿Art. 212.
CPP - As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.¿ (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
Art. 5º - CF/88 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Afasto a preliminar, eis que o devido processo legal foi observado, como se constata às fls.134-142 dos presentes autos, sendo oportunizado aos réus, em juízo, a defesa técnica, eis que em audiência estavam todos acompanhados de seus advogados. Ademais, constato que os acusados relataram suas versões do fato criminoso e as testemunhas por eles arroladas foram ouvidas em juízo, tendo estas respondido às perguntas feitas diretamente pelas partes, pelo Ministério Público e pelos advogados de defesa, como se pode conferir às fls. 138-142. Logo, não há que se falar em violação aos dispositivos mencionados.
2)

Da preliminar de violação expressa ao art. 5º, LIV, LV, da CF c/c art. 55, § 1º da lei 11.343/06
¿Art. 5º
, CF/88 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;¿
Art. 55, LEI 11.343/06 -
Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º
Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

Constato que foram dadas aos Apelantes todas as oportunidades de exercerem o contraditório e a ampla defesa, tendo eles produzido, no decorrer da instrução criminal, as provas que entenderam necessárias. Portanto, afasto a preliminar.
3)

Da preliminar de violação expressa ao art. 240, § 2º e art. 244 do CPP
¿Art. 240.
CPP - A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.¿
¿Art. 244. CPP - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.¿

Verifico nos autos que a busca realizada no veículo se tratou de procedimento de rotina, assim como a busca pessoal, eis que os policiais desconfiaram do veículo onde estavam os três rapazes, pois o local onde foram abordados se realizava todo tipo de roubo e tráfico de drogas, sendo conhecida como área de risco do Icuí, fl. 138. Desta forma, afasto a preliminar em questão.
4)

Da alegação de nulidade do processo sob a alegação de inversão das perguntas aos réus e as testemunhas pelo Juízo
a quo.
Afasto a referida preliminar, eis que o Juízo procedeu em conformidade com o parágrafo único do art. 57 da lei 11.343/06. Ademais, ressalto que a lei de droga tem um rito especial que estabelece a dinâmica dos atos processuais a serem observados, aplicando-se subsidiariamente as disposições do CPP quando cabíveis na espécie. Por fim, há que se ressaltar que não restou comprovado o efetivo prejuízo que a inversão das perguntas tenha ocasionado aos Apelantes, conforme preceitua o art. 563 do CPP.
¿Art. 57.
Lei 11.343/06 - Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.
Parágrafo único
. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.¿
¿Art
.
563, CPP
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿

Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, constato que a materialidade do delito se encontra presente à fl. 67 do inquérito policial - laudo toxicológico, comprovando que as substâncias apreendidas em poder dos Apelantes se tratam de cocaína e maconha.

Quanto à autoria delitiva, vejamos.

A testemunha Antônio Carlos Leal Alves, policial militar, fl. 138, afirmou em juízo que: ¿(...) abordaram o veículo por ser área de risco o Icuí e por ter visualizado que tinham três elementos dentro do carro; (...) que embaixo do banco do carona foi encontrado uma sacola plástica contendo dois sacos plásticos onde em um dos sacos tinha a maconha, cocaína e uma balança de precisão (...); que no momento da abordagem quem estava dirigindo o veículo era o réu Kelvin; que os réus disseram que não sabiam de quem era a droga; (...) que após a prisão dos réus os mesmos disseram que queriam conversar com os policiais; que ofereceram dinheiro sem falar de valores (...)¿

A testemunha Reginaldo Moreira Júnior, PM, afirmou, fl. 139, que: ¿(...) que não conhecia os réus de outra ocorrência policial; que resolveram abordar o veículo onde estavam os réus por ser peliculado e por terem visto o vulto de três pessoas e por não ser comum entrar um carro sofisticado na área do Icuí; (...) que somente na seccional tiveram conhecimento dos nomes dos réus. (...).¿

A testemunha Walcir da Silva Correa, PM, fl. 140, declarou que: ¿(...) no veículo tinham três homens; (...) que foi apreendida droga que estava embaixo do banco do carona onde estavam os três réus; (...) que foram algemados e conduzidos até a delegacia; (...) que o réu Rafael falou para a guarnição `vamos para o acerto¿. (...).¿

Restou comprovado nos autos que os Apelantes foram presos em flagrante delito e que as drogas apreendidas estavam dentro do veículo em que trafegavam, estando prontas para a comercialização, eis que estavam devidamente embaladas em sacos plásticos e papel alumínio, acompanhadas de uma balança de precisão.

Diante de tais considerações, ressalto que não merece prosperar a irresignação da defesa, pois os depoimentos dos policiais foram claros, concisos e, a meu ver, não apresentaram contradições, descrevendo a forma como os recorrentes foram presos na posse da droga. Logo, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas. O certo é que as declarações das testemunhas são suficientes para afirmar a autoria do delito em tela, pois estão arrimadas no conjunto probatório existente nos autos, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO RÉU KELVIN KINBERLY DE SOUZA PEREIRA

A pena base foi fixada em 7 anos e 11 meses de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A culpabilidade é reprovável, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que transitava dentro de um carro peliculado com droga para ser distribuída, tendo domínio das implicações decorrentes do crime. As circunstâncias do crime demonstram maior ousadia do réu em sua execução, vez que praticou o delito em plena luz do dia (16h30min) e em local de grande movimentação de pessoas, o que não o beneficia em hipótese alguma. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumento da pena. Presente uma causa de diminuição da pena, § 4º, art. 3º, da lei 11.343/06, eis que o acusado preenche os requisitos ali previstos. Sendo assim, diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, bem como de seu alto poder viciante, mantenho a fração de redução em 1/6, totalizando a pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, a qual mantenho como definitiva, ante a ausência de causa de aumento de pena e pagamento de 658 dias multa. Após a detração penal, restaram 5 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão em regime semiaberto.

DO RÉU RAFAEL DE MOURA ALVES

A pena base foi fixada em 7 anos e 11 meses de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A culpabilidade é reprovável, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que transitava dentro de um carro peliculado com droga para ser distribuída, tendo domínio das implicações decorrentes do crime. As circunstâncias do crime demonstram maior ousadia do réu em sua execução, vez que praticou o delito em plena luz do dia (16h30min) e em local de grande movimentação de pessoas, o que não o beneficia em hipótese alguma. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras. Ressalto que o réu possui uma condenação transitada em julgado, fl. 325, que mantenho valorada como reincidência.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente uma circunstância agravante - reincidência - pelo que mantenho o agravamento da pena em 1 ano e 8 meses, perfazendo um total de 9 anos e 7 meses, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho a pena de multa em 958 dias de multa. Após a detração, restou a pena de 8 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 03 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator